Tribunal: STF
Processo: Rcl 44879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL: IMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A EMPREGADO NÃO FILIADO AO SINDICATO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794/DF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 40 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Caio Eduardo Von Dreifus, em 23.11.2020. Volta-se o reclamante contra decisão proferida pela juíza da 23ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000594-48.2020.5.02.0023, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e a Súmula Vinculante n. 40 desde Supremo Tribunal. Tem-se na decisão reclamada:
    “SENTENÇA
    CAIO EDUARDO VON DREIFUS, qualificado na inicial, ajuizou reclamação trabalhista em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO. Pleiteou, em suma, a restituição de valores descontados a título de contribuição negocial. Deu à causa o valor de RS1.340,00. O sindicato requerido apresentou defesa com documentos. Alegou, em síntese, que as postulações são indevidas e, com as cautelas de praxe, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Inconciliados. Não foram produzidas outras provas. Encerrada a instrução processual (ID 7f36e80). A proposta final de conciliação restou rejeitada. Razões finais do requerente por memoriais. É o relatório.
    DECIDO
    O sindicato requerido pretende trazer à lide o Sindicato dos Bancos da Base Estadual, da Federação Nacional (FENABAN) e o Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 611-A, § 5º, da CLT.
    Referido artigo, a partir da vigência da Lei n. 13.467/2017, determina a participação obrigatória dos sindicatos subscritores de convenção ou acordo coletivos nas ações individuais ou coletivas que tenham por objeto a anulação de cláusula constante desses instrumentos.
    Mas, o requerente não pleiteia a nulidade de qualquer cláusula normativa. Pretende apenas declaração de direito à oposição de descontos de contribuição negocial ajustada nas normas coletivas subscritas pelo sindicato requerido.
    Além disso, eventual declaração de nulidade da cláusula normativa produzirá efeito apenas na demanda sob exame, não afetando outros trabalhadores que mantém relação com o referido sindicato.
    Rejeito.
    Contribuição negocial
    O requerente postula a inexigibilidade da cobrança de contribuição negocial, pois não é filiado ao sindicato.
    O sindicato requerido impugna a pretensão, asseverando o caráter erga omnes da negociação coletiva como fundamento para justificar a instituição da contribuição negocial para todos os trabalhadores abrangidos pela norma coletiva, inclusive dos não associados.
    A imposição da contribuição a todos os integrantes da categoria está expressamente autorizada pelo artigo 513, alínea ‘e’, da CLT.
    A contribuição negocial objetiva custear as despesas derivadas da negociação coletiva e tem o seu respectivo valor fixado em assembleia geral (CF/1988, art. 8º, inc. IV).
    A hipótese não traduz imposição de filiação do requerente, em afronta ao disposto nos artigos 5º, inciso XX, e 8º, inciso V, da Constituição Federal, apenas define a forma de cobrança de contribuição instituída por norma coletiva.
    Ademais, os descontos resultantes de contrato coletivo também são autorizados pelo artigo 462 da CLT.
    As Convenções Coletivas de Trabalho de 2018/2019 ajustadas entre a Federação Nacional dos Bancos -FENABAN e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de São Paulo, que é composta também pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo (ID. Dce3f42 e ID. 59f73c2), ora requerido, fixaram a contribuição negociai para o custeio das entidades sindicais profissionais, em decorrência das negociações coletivas trabalhistas relativas à data-base e à participação dos lucros ou resultados (cláusulas 11ª e 5ª, respectivamente).
    Os dispositivos normativos têm plena validade e devem ser acolhidos, porque também têm fundamento constitucional nos artigos 7º, XXVI, e 8º, IV.
    O requerente é representado pelo sindicato requerido e as normas coletivas invocadas foram aprovadas em assembleia geral extraordinária convocada para esse fim (ID 17f2ec5).
    É inegável o ajuste de condições mais vantajosas obtidas pela categoria na convenção coletiva de trabalho, assim como a autorização do desconto a título de contribuição negocial em assembleia constituída para esse fim.
    Rejeito, portanto, o pedido de restituição do valor descontado sob o título de contribuição negocial. Em petição apartada, o requerente alega que o sindicato requerido manteve o mesmo desconto em acordo coletivo celebrado em 4 de setembro de 2020 (ID. 21ab032).
    Entretanto, o requerente não juntou aos autos a norma coletiva para provar o teor e a vigência do direito autônomo alegado.
    Por analogia ao disposto no artigo 376, do Código de Processo Civil, rejeito também o pedido.
    Gratuidade da prestação jurisdicional
    A Lei 13.467/2017, em vigor desde 11 de novembro de 2017, alterou o artigo 790, da CLT, que trata da concessão da justiça gratuita, mas manteve a presunção de pobreza àqueles que percebem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.
    Não é o caso do requerente, pois é bancário, está empregado e recebe salário superior a R$2.500,00 (dois mil reais) por mês.
    Nos termos do parágrafo 4º, do artigo 790, da CLT, inserido pela Lei 13.467/2017, o reclamante não tem direito aos benefícios da justiça gratuita.
    Custas
    De acordo com o parágrafo 1º, do artigo 789 da CLT, as custas nas causas trabalhistas devem ser pagas pelo vencido. Desse modo, as resultantes da reclamação proposta hão de ser suportadas pelo requerente. Honorários advocatícios. A fixação de honorários advocatícios sofreu mudança expressiva com a Lei 13.467/2017. À luz da legislação vigente, é aplicável, no presente caso, a nova sistemática prevista no artigo 791-A. Portanto, condeno o requerente a arcar com os honorários do(a) advogado(a) do requerido, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa” (doc. 8 ).
    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (doc. 7).
    2. O reclamante afirma que “a reclamatória trabalhista (doc. 1) na qual foi proferida a decisão em afronta aos precedentes desse Pretório Excelso foi ajuizada, em nome próprio, pelo ora Reclamante, com o objetivo de reconhecer o seu direito de livre associação sindical e de oposição a descontos sindicais” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta que “o direito de oposição seria totalmente desnecessário, à luz da súmula vinculante nº 40 e de tese fixada em sede de repercussão geral (tema 935) que impede a cobrança compulsória de contribuições sindicais sem a prévia e expressa anuência do trabalhador, em especial o não sindicalizado, mas aqui se colaciona o pedido para ressaltar o quão teratológica é a sentença ora reclamada” (fl. 4, doc. 1).
    Salienta que “a Sentença, por sua vez, vai em sentido diametralmente oposto à predita Súmula Vinculante ao retorcer a interpretação de normas infraconstitucionais para se valer do mesmo fundamento constitucional em linha completamente contrária à Súmula” (fl. 6, doc. 1).
    Pontua que, “no ARE 1.018.459-RG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, leading case do Tema 935 de repercussão geral, o Plenário do STF fixou a tese: ‘É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados’” (fl. 6, doc. 1).
    Assevera que, “ao não observar e sequer se manifestar sobre as oposições apresentadas pelo reclamante, que, em linha com a jurisprudência do Supremo seriam despiciendas, afrontou, por mais um motivo, a autoridade deste STF. 28. Fato este aferível na Repercussão Geral – tema 935, no controle de constitucionalidade concentrado ADI nº 5.794, na Súmula Vinculante nº 40 e na Reclamação Constitucional 35.908-PI, que demonstram cabalmente que a tese da magistrada é oposta aos julgamentos do STF, apesar de se utilizar dos mesmos dispositivos constitucionais” (fl. 8, doc. 1).
    Requer “medida liminar para suspensão do curso da Reclamação Trabalhista pelo Rito Sumário de Alçada nº 1000594-48.2020.5.02.0023, em trâmite na 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, em que se verificou o ato reclamado, na forma do art. 158, do RISTF” (fl. 11, doc. 1).
    Pede seja cassada “a decisão exorbitante e determinar que nova sentença seja prolatada em linha com os precedentes desta Suprema Corte” (fl. 11, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer válida a autorização dada pela categoria em assembleia geral convocada pelo Sindicato o desconto de contribuição negocial, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e a Súmula Vinculante n. 40 deste Supremo Tribunal.
    4. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 40 deste Supremo Tribunal, o instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 40 do Supremo Tribunal Federal: “a contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 
    5. Em 29.6.2018, este Supremo Tribunal julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e reconheceu constitucional a alteração introduzida pela Lei n. 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, pelos quais se exige autorização prévia e expressa dos participantes de categoria profissional para que o desconto da contribuição sindical possa ser efetuado.
    O Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, ressaltou: 
    “(...) a Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical” (DJe 1º.8.2018).
    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:
    “O sindicato requerido impugna a pretensão, asseverando o caráter erga omnes da negociação coletiva como fundamento para justificar a instituição da contribuição negocial para todos os trabalhadores abrangidos pela norma coletiva, inclusive dos não associados.
    A imposição da contribuição a todos os integrantes da categoria está expressamente autorizada pelo artigo 513, alínea ‘e’, da CLT.
    A contribuição negocial objetiva custear as despesas derivadas da negociação coletiva e tem o seu respectivo valor fixado em assembleia geral (CF/1988, art. 8º, inc. IV).
    A hipótese não traduz imposição de filiação do requerente, em afronta ao disposto nos artigos 5º, inciso XX, e 8º, inciso V, da Constituição Federal, apenas define a forma de cobrança de contribuição instituída por norma coletiva.
    Ademais, os descontos resultantes de contrato coletivo também são autorizados pelo artigo 462 da CLT.
    As Convenções Coletivas de Trabalho de 2018/2019 ajustadas entre a Federação Nacional dos Bancos -FENABAN e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de São Paulo, que é composta também pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo (ID. Dce3f42 e ID. 59f73c2), ora requerido, fixaram a contribuição negocial para o custeio das entidades sindicais profissionais, em decorrência das negociações coletivas trabalhistas relativas à data-base e à participação dos lucros ou resultados (cláusulas 11ª e 5ª, respectivamente)” (doc. 8).
    Pela decisão reclamada se reconheceu a validade de deliberação coletiva para suprir a manifestação expressa e individual de empregado componente da categoria profissional abrangida pelo Sindicato, impondo-se o recolhimento da contribuição negocial.
    Neste exame preliminar, revela-se plausível a argumentação do reclamante no sentido de que aquele entendimento divergiria do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e na Súmula Vinculante n. 40 deste Supremo quanto à obrigatoriedade de empregado não filiado recolher contribuição negocial imposta pela assembleia geral.
    Considerados os argumentos expendidos pelo reclamante e a possibilidade de ser obrigado a efetuar os pagamentos referentes à contribuição negocial, impõe-se a suspensão preliminar dos efeitos da decisão reclamada.
    É de se anotar que, na decisão apontada como paradigma de descumprimento, foi examinada a questão jurídica referente à compulsoriedade da cobrança de contribuição negocial.
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro parcialmente a medida liminar requerida apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada (inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Cite-se o interessado, beneficiário da decisão reclamada, para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora